Tribunal: TJMT
Processo: 1018685-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-17
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL N. 1018685-26.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEX REIS DOS SANTOS
PACIENTE: ADEMIR ESTEVAM DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT
Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Ademir Estevam da Silva, denunciado como incurso no artigo 157 do Código Penal, alegando que foi determinada a prisão preventiva.
Aduz que as provas trazidas pela autoridade policial, bem como pelo Ministério Público, são ilegais.
Sustenta que deviam ter sido observadas primeiro as medidas dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Destaca que o depoimento do ex-suspeito Wesley Oliveira Batista foi tomado sem a presença de advogado e que o reconhecimento do paciente se deu por fotografia.
Aponta a fragilidade dos depoimentos da testemunha, uma vez que ora declara que os autores eram pessoas altas, magras e morenas (com média de 70kg), ora “alega que se equivocou e reconhece que uma possui mais de 100kg”.
Diz que pela quebra do sigilo telefônico, “a exceção das suposições da Policia, a única demonstração na análise das conversas é que o Paciente estava cotado para a venda do veículo e tão somente, crime que não se concretizou até porquê o veículo foi apreendido na manhã seguinte ao crime. Sendo insuficiente a prova para a oferta da Denúncia bem como seu recebimento e processamento”.
Afirma a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar, argumentando que não há razões que sustentem a segregação.
Requer a concessão da ordem para que seja revogado o mandado de prisão n. 1001479-97.2021.8.11.0032.01.0001-06, ou para que seja aplicada uma das providências descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o necessário.
Segundo a decisão de Id n. 105761964 - pág. 50, depois de recebida a inicial acusatória, o paciente não foi localizado e não se apresentou em sede policial para prestar esclarecimentos, o que aliado ao “modus operandi” do suposto delito criminoso (concurso de pelos menos cinco pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca) motivou a decretação da prisão preventiva.
A fuga está concretamente demonstrada, pois o paciente se evadiu não sendo até o momento localizado (Id n. 105761964 - pág. 80, Id n. 105761964 - pág. 74 e Id n. 105761964 - pág. 50).
Em sendo assim, a hipótese evidencia que o decreto da custódia preventiva está satisfatoriamente motivado, especialmente para a garantia da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução processual.
Posto isso, indefiro a liminar.
Colham-se as informações.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
No expediente normal forense, distribua-se.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista